Tribunal: STF
Processo: HC 182591
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke e outros, em favor de Matheus Willian Moreira de Souza, contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti da Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 547.013/SC.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão mais multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Na ocasião da prolatação da sentença, foi vedado ao réu direito de recorrer em liberdade. (eDOC 7)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33 E 35 C/C ART. 40, INCISO VI, TODOS DA LEI N. 1.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DE RECURSO EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO DECRETADA E MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA DE FORMA SUFICIENTE. REMISSÃO EXPRESSA ÀS DECISÕES ANTERIORES. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA, OCUPAÇÃO LÍCITA. PREDICADOS PESSOAIS POSITIVOS QUE NÃO ELIDEM OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO”. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 4)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento de mérito. (eDOC 8)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque o paciente permaneceu detido durante toda a instrução visando assegurar aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública. Para tanto assentou o STJ: 
    “Em análise perfunctória – inerente a esta fase processual –, anoto que o Magistrado de primeira instância negou ao insurgente e a seus corréus o direito de recorrer em liberdade, "uma vez que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a prisão cautelar" (fl. 48).
    Nessa extensão, apesar de o impetrante não haver colacionado cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, depreende-se do acórdão recorrido que a custódia foi imposta pelos seguintes fundamentos (fls. 16-17):
    ‘Quanto aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, verifico estar presente o fumus commissi delicti, consistente na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, caracterizados pelas provas documentais e orais colhidas no Inquérito Policial n. 143.18.00118, especialmente pelos boletins de ocorrência (fls. 03/05, 14/15, 18/19, 20/21, 28/43, 97 e outros anexados nesta oportunidade), auto de exibição e apreensão (fl. 12), termo de apreensão (peça sigilosa), relatórios de investigação (fls. 22/27, 131/148 das peças sigilosas), autos circunstanciados (fls. 90/94 e 149/150), laudo pericial definitivo (fls. 128/130), recibos de prestação de serviços de altos valores em dinheiro com o nome do denunciado R. (peças sigilosas) e representação policial (peças sigilosas).
    Por sua vez, no que se refere ao periculum libertatis, a segregação cautelar dos Representados se justifica para a garantia da ordem pública, não só pela gravidade em concreto do crime ora apurado, considerada a alta periculosidade e lesividade das ações delitivas praticadas, inclusive pelo envolvimento de adolescentes, o que, por si só, evidencia o maior grau de periculosidade de suas condutas.
    […]
    Extrai-se da extensa, complexa e detalhada operação policial desencadeada pela Autoridade Policial desta Comarca, elementos indiciários suficientes de que os representados dedicam-se ao tráfico de drogas como principal atividade do grupo (relatório policial de fls.; 131/150).
    Através de constante monitoramento realizado, foi possível a identificação dos principais integrantes da associação, bem como a apreensão de drogas e outros objetos utilizados na prática criminosa.
    É que, compulsando os autos, verifico a presença de indícios robustos de que o tráfico promovido pelos conduzidos não era de diminuta intensidade, mas, sim, capaz de atingir uma parcela significativa de usuários com quantidade expressiva de entorpecente, o que, a bem da verdade, atinge em maior grau a saúde e a ordem pública.
    […]
    O representado M., recolhido atualmente na Penitenciária de Florianópolis, segundo se extrai sumariamente das interceptações, é sobrinho de R. e filho dos também representados P. e E., tendo sido identificada sua participação na associação por meio da obtenção de dados na interceptação telefônica realizada em conversa com o representado R.
    Tais circunstâncias demonstram habitualidade delitiva, em associação criminosa e com a utilização de adolescentes, e evidenciam o periculum libertatis, a justificar, por conseguinte, a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, além de inviabilizar a substituição da prisão por medidas diversas.
    À vista do exposto, indefiro a liminar”. (eDOC 8)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente